Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-58.2024.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-58.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.169.621-07 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MAYLA EDUARDA PAES ALMEIDA - CPF: 055.168.811-45 (APELANTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000224-58.2024.8.11.0078

APELANTE: ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de áudios originais de mensagens transcritas em relatório policial acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico ou se impõe a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade do relatório policial não procede, haja vista se tratar de peça meramente informativa, sem peso decisivo na condenação, e sem demonstração de prejuízo concreto à defesa (CPP, art. 563).

4. A quantidade ínfima de entorpecente (9,34g de maconha) e a ausência de flagrante ou vigilância direcionada ao réu indicam destinação para consumo próprio.

5. Conversas datadas de quase um ano antes da apreensão não bastam, por si só, para demonstrar a mercancia.

6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante de quadro probatório insuficiente para caracterizar o tráfico.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de transcrição integral de áudios no relatório policial não gera nulidade processual se não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. A apreensão de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de outros elementos robustos de mercancia, impõe a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000224-58.2024.8.11.0078

APELANTE: ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andrey Gustavo Almeida da Silva
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O apelante sustenta: (i) a nulidade do relatório de investigação policial anexado aos autos, em razão da ausência de transcrições integrais dos áudios que embasaram as conversas mencionadas; (ii) a insuficiência probatória para caracterização do crime de tráfico de drogas; (iii) a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida (9,34g de maconha) e a ausência de elementos concretos indicativos de mercancia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000224-58.2024.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade do relatório de investigação policial)

A defesa argui a nulidade do relatório de investigação policial, sustentando que as transcrições das conversas entre o apelante e terceiro não vieram acompanhadas dos áudios originais, o que cerceou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, ao analisar a preliminar, rejeitou-a nos seguintes termos:

“
A defesa requer a nulidade do relatório de investigação anexado ao processo (ID. 171854032), alegando falhas que invalidariam sua utilização como prova, especialmente pela ausência de transcrições integrais dos áudios que embasariam as investigações.

Sem razão a defesa.

O relatório policial questionado constitui peça informativa que, por si só, não fundamenta a condenação, mas integra o conjunto probatório a ser analisado em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a instrução processual.

Ademais, o relatório policial impugnado apenas menciona a existência de conversas extraídas do celular de terceiro, sem transcrever integralmente seu conteúdo, servindo apenas como elemento informativo da investigação.

A condenação, se for o caso, não se baseará exclusivamente nesse documento, mas no conjunto probatório formado durante a instrução criminal.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada
”
.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Trata-se da aplicação do brocardo latino
pas de nullité sans grief
, que exige a demonstração concreta de prejuízo para que se reconheça a invalidade de ato processual.

No caso em exame, a defesa não demonstrou qual prejuízo experimentou em razão da ausência dos áudios originais das conversas mencionadas no relatório policial, limitando-se a alegar, genericamente, a impossibilidade de aferir a autenticidade e o contexto das transcrições, sem indicar omissões relevantes ou contradições entre o conteúdo transcrito e a prova originária.

Ademais, não houve, durante toda a instrução processual, requisição dos áudios em momento oportuno.

Não obstante tal circunstância, a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente no relatório policial impugnado, mas em um conjunto composto pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, depoimentos dos investigadores de polícia, depoimento da testemunha de defesa e interrogatório do acusado.

O relatório policial, portanto, atuou como elemento informativo complementar, sem peso determinante na condenação.

Nesse contexto, não verifico a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco prejuízo concreto que justifique o reconhecimento de nulidade processual, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Andrey Gustavo Almeida da Silva
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, conforme se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
Conforme apurado, na data dos fatos, a equipe da polícia civil se deslocou até a residência do denunciado
ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA
para cumprir mandado de busca e apreensão deferida nos autos n. 1001701-53.2023.8.11.0078.

Na ocasião, os investigadores localizaram
2 (duas) porções de substância análoga à maconha
nos pertences de
ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA
, além de
uma balança de precisão
e
um rolo de papel-filme
.

Na sequência, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente, da balança de precisão e do papel-filme pertencentes ao denunciado.

Outrossim, conforme laudo pericial no 551.3.10.9185.2023.130514-A01 (id. 140611492), a substância que o acusado guardava e mantinha em depósito apresentou resultado positivo para
maconha
.

PEDIDOS FINAIS

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA, vulgo “Sansão” ou “Gordinho”
, como incurso no
art. 33, caput, da lei no. 11.343/2006
”.

Ao final da instrução criminal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da denúncia, em sentença assim prolatada:

“
O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar.

O acusado foi representado por defensor, com estrita observância aos princípios do devido processo legal, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa.

PRELIMINAR - DA NULIDADE DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO
(...)

DO MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID. 140610573), Auto de Apreensão no 2023.16.306182 (ID. 140610581), bem como pelo Termo de Compromisso de Perícia Preliminar de Entorpecente (ID. 140610589), ratificada posteriormente, a materialidade restou definitivamente confirmada pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes n. 551.3.10.9185.2023.130514-A01 (ID. 140611492), o qual atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de 9,34g de Cannabis sativa L. (MACONHA). Tal substância é proscrita no território nacional, conforme previsão da RDC n. 13, de 26 de março de 2010, que regulamenta a Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, constando nas listas "E/F2" e "F1".

Quanto à autoria, as provas produzidas durante a instrução processual são suficientes para demonstrar que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas.

O investigador Everson Bertoncello da Silva, ouvido em juízo, esclareceu que o mandado de busca e apreensão que resultou na ocorrência era originalmente contra Marlo, irmão de Mayla, que residia na casa.

Durante o cumprimento do mandado, foram encontradas substâncias entorpecentes que, segundo relato de Mayla, pertenceriam a Andrey Gustavo Almeida da Silva.

Informou que Andrey morava em um quarto na mesma residência. A testemunha mencionou também a existência de um relatório anexo ao processo onde consta uma conversa entre Andrey e um homem chamado Tairo, já condenado por tráfico de drogas, na qual Andrey supostamente solicitava entorpecentes para revenda. Acrescentou que a droga foi encontrada em um quarto bagunçado que, segundo Mayla, era ocupado por Andrey. Ressaltou que o acusado não estava presente no local no momento da apreensão.

O investigador Wesley Henrique de Siqueira Silva, também ouvido em juízo, narrou que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência mencionada. Confirmou que durante as buscas foram localizadas duas porções pequenas de substância análoga à maconha entre as roupas, além de uma balança de precisão e um rolo de papel-filme no imóvel. Afirmou que no dia da operação, Andrey não se encontrava no local, estando presentes apenas duas mulheres, que foram conduzidas à delegacia. Declarou que, segundo informações das próprias moradoras, o quarto onde foi encontrada a droga era ocupado por Andrey e sua esposa.

A testemunha de defesa, Mayla Eduarda Paes Almeida, relatou que os policiais entraram em sua residência com um mandado em nome de Marley Henrique e realizaram a busca. Afirmou que não acompanhou a busca no quarto onde Andrey ficava, permanecendo em seu próprio quarto com alguns policiais. Esclareceu que foi conduzida à delegacia e posteriormente liberada.

Quanto aos itens apreendidos, confirmou a existência de uma balança e papel-filme na residência, explicando que o papel-filme era utilizado tanto por ela, para conservar produtos relacionados à sua atividade de bronzeamento, quanto pela esposa de Andrey, que trabalhava com salgados. Mencionou que havia uma placa na residência identificada como "Espaço Morena Bronze".

Em seu interrogatório, o acusado Andrey Gustavo Almeida da Silva negou a prática de tráfico de drogas. Afirmou ser apenas usuário de entorpecentes, tendo iniciado o uso quando esteve preso em 2012/2013. Declarou que a droga (maconha) encontrada entre suas roupas era para seu consumo pessoal.

Quanto aos demais objetos apreendidos, esclareceu que a balança pertencia à sua esposa, que trabalhava com produção de salgados, e o papel-filme era de uso comum na residência, sendo utilizado tanto pela sua esposa para os salgados quanto por Mayla para seus produtos de bronzeamento. Afirmou que sua rotina consistia apenas em trabalhar durante o dia.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que as provas são suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Embora a quantidade de entorpecente apreendida seja relativamente pequena (
9,34g de maconha
), foram encontrados outros instrumentos comumente utilizados para o tráfico de drogas,
como balança de precisão e papel-filme
, que indicam a traficância. A alegação de que tais objetos seriam utilizados para fins lícitos não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente considerando que foram encontrados juntamente com a substância entorpecente.

Além disso, conforme relatado pelo investigador Everson Bertoncello, conversas extraídas de um aparelho apreendido em poder do investigado Tairo de Souza da Silva, no I.P. 256/2002, demonstram diálogos com o acusado no contexto do tráfico de drogas, o que reforça a conclusão de que o acusado se dedicava à atividade ilícita.

Ressalto que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no momento da venda, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, como guardar ou ter em depósito, o que restou comprovado no caso em análise.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), entendo que não merece acolhimento.

A apreensão de balança de precisão e papel-filme, aliada às informações constantes no relatório policial sobre conversas do acusado relacionadas ao tráfico de drogas, afastam a tese de que a droga seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal.

Nesse sentido, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o acusado praticava o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Em relação ao pedido de condenação do acusado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, entendo, in casu, pelo indeferimento.

Em que pese existência de previsão legal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a condenação por dano moral coletivo decorrente da prática de ilícitos penais, verifico que no caso em apreço não merece acolhimento o pedido da acusação.

Não obstante o pedido ministerial, o tema não foi devidamente discutido durante a instrução processual, o que obsta a análise do pedido, sob o risco de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, não há como mensurar, em sede de instrução criminal a extensão do dano causado pelo acusado à sociedade, impossibilitando assim de fixar o valor da condenação pecuniária. Nesse sentido colaciono o julgado: (...).

Sendo assim, indefiro o requerimento formulado pelo Parquet quanto ao dano moral coletivo.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu
ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA
, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, passando a dosar as respectivas penas a ser-lhe aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal
”.

A controvérsia central reside em definir se a conduta praticada pelo apelante configura o crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) ou se comporta desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 do mesmo diploma).

Para a adequada distinção entre as figuras típicas, o § 2o do art. 28 da referida Lei impõe ao julgador o exame minucioso de critérios objetivos e subjetivos, consistentes na
natureza
e
quantidade
da
substância
, no
local
e nas
condições da ação
, nas
circunstâncias sociais
e
pessoais
, bem como na
conduta
e nos
antecedentes
do
agente
.

No caso
sub examine
, o Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2023.130514-A01 atestou a apreensão de
9,34g
(nove gramas e trinta e quatro centigramas) de
maconha
.

A substância foi localizada no quarto do apelante durante o cumprimento de um mandado de busca que sequer tinha
Andrey
como alvo principal, mas terceira pessoa (Marlo Henrique Paes de Almeida) que não se encontrava no local no momento da diligência policial.

Não houve, portanto, investigação prévia direcionada especificamente ao réu, tampouco flagrante de atos de mercancia.

Em relação aos petrechos encontrados – uma balança de precisão e um rolo de papel-filme –, embora o juízo de origem tenha valorado como indícios de traficância, a instrução processual revelou natureza ambivalente, uma vez que, segundo as testemunhas de defesa, o material era utilizado em atividades comerciais lícitas: a esposa do apelante produzia salgados e a testemunha Mayla Eduarda operava o “Espaço Morena Bronze”.

Tais ocupações justificam a posse de balança e papel-filme para fins domésticos e profissionais, tese que encontra respaldo no princípio da presunção de inocência quando confrontada com a ausência de outros elementos típicos do tráfico, como vultosa quantia em dinheiro ou anotações de contabilidade.

Além disso, o relatório de investigação, o qual menciona diálogos entre o apelante e o indivíduo conhecido como “Tairo”, deve ser analisado com reservas.

Primeiro, porque as mensagens datam de
7 de agosto de 2022
, enquanto os fatos narrados na denúncia ocorreram em
27 de julho de 2023
, existindo um hiato temporal de quase um ano entre as mensagens e a apreensão da droga.

Segundo, porque a menção a “25g” não induz, por si só, à conclusão de revenda, podendo referir-se à aquisição compartilhada ou estoque para uso próprio, especialmente diante da ausência de novos registros de traficância no período subsequente:

“
Tairo: Opa. Bom dia.

Andrey: E ae, bom dia. Aquelas 25g do gordão tava ae ainda, mas ele falou que você passou para frente? Vc vai lançar o meio. Pra mim que nois converso?

Tairo: Oh, mano, eu passei pra frente ontem. Ele não tinha falado nada pra mim que você ia pegar ela, entendeu? Mas, ae, o meu fumo chega amanhã, pow. Ae nois desenrola um lado
”.

Portanto, confrontando-se os indícios acusatórios com as provas defensivas, a dúvida é manifesta, visto que, de um lado, há indícios baseados em objetos de uso comum e mensagens pretéritas; de outro, a posse de quantidade irrisória de entorpecente, a ocupação lícita comprovada e a confissão de usuário.

Nesse cenário, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, a incerteza sobre a destinação mercantil da droga impõe a reforma da sentença para desclassificar a conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Reconhecida a natureza de consumo pessoal e considerando que o apelante possui residência fixa e exerce atividade laborativa, afigura-se suficiente e adequada a aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do art. 28.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para desclassificar a conduta de
Andrey Gustavo Almeida da Silva
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, aplicando-lhe as penas de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem cumpridas nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026